Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR E IMPARCIAL. ERRO DE CÁLCULO. NÃO DEMONSTRADO.

1. Os cálculos da Contadoria Judicial só podem ser desconsiderados quando demonstrado inequivocamente que houve erro ou inobservância dos parâmetros estabelecidos pelo Juízo, uma vez que se trata de órgão auxiliar e imparcial.

2. Verificando-se que, para apuração do saldo remanescente do débito, houve a devida aplicação da correção monetária, com base no INPC, e juros de mora de 1% ao mês, bem como dos acréscimos previstos no art. 523, §1, do CPC, em obediência aos parâmetros estabelecidos pelo Juízo de origem, não há que se falar em erro nos cálculos efetuados pela Contadoria.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.